Tribunal: TJMT
Processo: 0001828-85.2019.8.11.0033
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001828-85.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VANDER LUCIO DE CAMPOS - CPF: 020.665.501-08 (APELANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA - CPF: 017.542.171-41 (APELANTE), SIMONE PEREIRA - CPF: 004.852.601-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA - CPF: 017.542.171-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), JOAO PAULO GOMES DA SILVA - CPF: 052.705.091-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANDER LUCIO DE CAMPOS - CPF: 020.665.501-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE PEREIRA - CPF: 004.852.601-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA. O DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, DIVERGIU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – ART. 121, § 2°, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS,
NO TOCANTE À
QUALIFICADORA
DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – SUBMISSÃO DE RÉU A NOVO JULGAMENTO – VIABILIDADE – ABSOLVIÇÃO DOS CORRÉUS – SUPERIORIDADE NUMÉRICA DE AGENTES OU PLURALIDADE DE ARMAS QUE NÃO AUTORIZAM A CONFIGURAÇÃO DA MENCIONADA QUALIFICADORA –
RECURSO PROVIDO.

Apenas a superioridade numérica de agentes ou pluralidade de armas não caracteriza a qualificadora do recurso que dificulta ou impossibilita a defesa do ofendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de
Benildo Nolasco de Oliveira
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT que, nos autos da ação penal nº 1828-85.2019.811.0033, foi condenado pelo Tribunal do Júri daquela Comarca como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal
, à reprimenda de
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicialmente
fechado
(Id. 96452557).

Após regular instrução, o apelante foi submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri em 13 de julho de 2021, cuja ata de julgamento encontra-se encartada aos autos (Id. 96452559, p. 19/22), ocasião em que foi condenado nos termos acima mencionados.

Inconformado,
Benildo
manifestou o desejo de recorrer da sentença (Id. 96452559, p. 21). Nas razões recursais da presente apelação sustenta pela anulação da sentença apenas em relação ao recorrente, sob a alegação de que a condenação proferida pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova produzida durante a instrução processual e, alternativamente que seja a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima extirpada, em razão de haver contradição nas respostas dos jurados, já que inexistente a superioridade numérica de agentes na prática do fato delituoso (Id. 96452566).

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta os argumentos da defesa, requerendo o improvimento do recurso, mantendo-se inalterada a r. decisão condenatória proveniente do Tribunal do Júri, pelos seus próprios fundamentos de fato e de direito (Id. 96452569).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 119120965), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal — Homicídio (art 121 § 2º, II e IV CP) – Condenação – Irresignação defensiva –
Sustentado decisão contrária a prova dos autos – Requesta a exclusão da qualificadora que dificultou defesa da vítima, alternativamente, novo julgamento que não seja contrário a prova dos autos – Inviabilidade – Veredito conforme provas dos autos – Soberania do veredicto (art. 5°, XXXVIII-c CF) – Não há que se falar em reforma na decisão do Conselho de Sentença –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Benildo Nolasco de Oliveira
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT que, nos autos da ação penal nº 1828-85.2019.811.0033, foi condenado pelo Tribunal do Júri daquela Comarca como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal.

A defesa busca a anulação da sentença apenas em relação ao recorrente, sob a alegação de que a condenação proferida pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova produzida durante a instrução processual, pleiteando o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, em razão de haver contradição nas respostas dos jurados, já que inexistente a superioridade numérica de agentes na prática do fato delituoso.

Narra a denúncia, os seguintes fatos:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de setembro de 2019, por volta das 05h30m, na via pública, notadamente na Rua Piraim, s/n, Bairro Progresso, na cidade de São José do Rio Claro/MT,
BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA
,
SIMONE PEREIRA
e
VANDER LÚCIO DE CAMPOS
, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por
motivação fútil
e
com recurso que dificultou a defesa da vítima
, valendo-se de armas brancas (foice e faca), desferiram golpes contra o ofendido JOÃO PAULO GOMES DA SILVA, causando-lhe, pois, a sua
morte
(vide laudo de exame de necrópsia de fls. 37/41 e certidão de óbito de fls. 43).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos,
VANDER LÚCIO DE CAMPOS
encontrava-se no estabelecimento comercial denominado “BAR MW” (de sua propriedade e também de
SIMONE PEREIRA
), quando, então, desentendeu-se com o ofendido JOÃO PAULO GOMES DA SILVA por motivo de somenos importância.

Após esse breve desentendimento, a vítima deslocou-se até a sua residência. Pouco tempo depois,
BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA
e
SIMONE PEREIRA
deslocaram-se até a moradia de JOÃO PAULO GOMES DA SILVA, proferiram ameaças de morte em seu desfavor e agrediram fisicamente a vítima, em cuja ocasião o ofendido conseguiu defender-se do ataque, máxime porque contou com a ajuda de seu irmão. Na sequência,
BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA
e
SIMONE PEREIRA
deixaram o local.

No desdobramento dos fatos,
VANDER LÚCIO DE CAMPOS
também deslocou-se até a residência do ofendido com o propósito manifesto de intimidá-lo, tendo prenunciado no sentido de que “pegaria o João Paulo e que se não fosse aquela noite seria outro dia”, cujo comportamento fora presenciado pelo irmão da vítima.

Posteriormente, ainda durante aquela madrugada,
BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA
,
SIMONE PEREIRA
e
VANDER LÚCIO DE CAMPOS
, logo após terem avistado JOÃO PAULO GOMES DA SILVA na via pública, simplesmente atacaram a vítima, tudo por conta daquele desentendimento banal anterior (
motivação fútil
), pelo que atingiram o ofendido com golpes de faca e de foice, provocando-lhe, pois, a sua morte.

Consta que
BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA
,
SIMONE PEREIRA
e
VANDER LÚCIO DE CAMPOS
desenvolveram o comportamento criminoso
mediante recurso que dificultou e/ou tornou impossível a defesa
de JOÃO PAULO GOMES DA SILVA, já que aproveitaram para atacar o ofendido em superioridade numérica de agentes e beneficiando-se do fato de que a vítima encontrava-se ainda desarmada.

Após o comportamento criminoso,
BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA
,
SIMONE PEREIRA
e
VANDER LÚCIO DE CAMPOS
empreenderam fuga imediata do local. [...]”
(Id. 50789484, p. 5/8)

Pelos fatos, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal e, ao final, julgado pelo Tribunal do Júri e condenado nos termos da denúncia.

De início, destaco que o recurso de apelação interposto contra sentença proferida em casos de competência do Tribunal do Júri tem caráter restrito, pois não devolve à superior instância o conhecimento pleno da matéria, restringindo-se, a teor do Enunciado da súmula nº 713 do colendo Supremo Tribunal Federal, aos fundamentos de sua interposição,
in verbis
:

“Súmula nº. 713. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
.
”

Em pedido principal, a defesa sustenta a manifesta contrariedade da sentença à prova dos autos, pugnando ainda, subsidiariamente pelo decote da qualificadora prevista no inciso IV do §2º do artigo 121 da Lei Penal.

Desde logo, colaciono a importante lição:

“Segundo disposto no art. 5º, XXXVIII, c, da CF/88, um dos princípios fundamentais é o da soberania dos veredictos do Júri (princípio que não é absoluto). A arguição desse dispositivo como forma de afastar o que decidido pelo juiz natural (tribunal popular) deve ser aplicada de forma excepcional. É dizer, naquelas situações absolutamente incontestáveis nas quais a decisão dos jurados desbordou de toda prova existente nos autos.”

Diante das provas colacionadas aos autos, decorre do princípio constitucional invocado competir ao Júri a soberania para condenar ou absolver. Frente a esta norma constitucional e à previsão legal recursal, somente se pode cogitar a anulação da decisão (diga-se, e aqui sim importaria em novo julgamento), se a conclusão a que chegar o Conselho não tiver amparo razoável em nenhuma prova colacionada aos autos.

Essa circunstância é extremamente relevante para a análise dos casos em que se possa admitir o recurso em voga, pois não pode servir como supedâneo para alterar toda e qualquer decisão dos jurados, que, como referido, têm sua soberania garantida constitucionalmente.

Destarte, a necessidade de relativização do princípio da soberania diante da norma em comento é de todo razoável para as circunstâncias excepcionais. Nesta senda, importa consignar que o julgamento de delitos contra a vida se dá em momento no qual as oratórias são fundamentais e a evocação de sentimentalidades podem influenciar diretamente na convicção dos jurados, mesmo que a prova não seja no sentido da sustentação.

Independentemente da posição que se tome, favorável ou não à presença ainda do Conselho de Sentença para os crimes dolosos contra a vida, significa que é necessário haver um controle do que decidido, seja pelo tribunal (questão aqui tratada) ou então em hipótese de revisão criminal (art. 621, CPP). Em casos manifestos, absurdos, não poderá prevalecer decisão que contrarie totalmente a prova existente nos autos criminais.

Como cediço, na esteira da melhor orientação doutrinária e jurisprudencial, tem-se que se apresenta muito estreita a possibilidade de cassação do veredicto popular por manifesta contrariedade a prova dos autos. Isto porque, é defeso ao Juiz togado invadir a competência privativa do Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de princípio constitucional.

Neste diapasão, só se licencia a cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos, quando a decisão é absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório.

In casu
, a materialidade delitiva repousa no boletim de ocorrência nº 2019.273752, auto de constatação e relatório, autos de apreensão, laudo de exame de necrópsia, certidão de óbito, termo de reconhecimento de objeto, autos de exame de corpo de delito, relatório nº 10/2019 (Id. 50789484), além dos depoimentos constantes nos autos.

Assim, para adequada análise do tema, a ata de sessão da reunião ordinária do Júri, restou relata nos seguintes termos:

“[...] Encerrada a instrução em plenário e iniciada a fase dos debates em plenário. O nobre Promotor de Justiça, iniciou sua fala às 11:15 horas, e a concluiu às 12:45 horas, requerendo ao final o promotor, a procedência parcial da pronúncia, com a condenação dos réus Benildo Nolasco de Oliveira e Simone Pereira, nos termos em que foram pronunciados, ao passo que requereu absolvição do réu Vander Lucio de Campos, ante a insuficiência de provas. A seguir, determinou-se o intervalo de 01 (uma) hora para o almoço. Retornados os trabalhos, foi dada a palavra à defesa, que iniciou suas alegações orais às 13:40 horas e terminou às 14:26 horas, sustentando as teses defensivas: Com relação ao réu Benildo as teses da legítima defesa e não incidência das qualificadoras. Com relação aos réus Simone e Vander Lúcio as teses de negativa de autoria. O Ministério Público Não foi à réplica. Encerrados os debates orais, a Meritíssima Juíza Presidente indagou dos Senhores Jurados se estavam aptos a julgar ou se necessitavam de mais algum esclarecimento, e diante da resposta de que estavam aptos, passou a ler os quesitos, explicando o significado de cada um. Na sequência, a Meritíssima Juíza Presidente consultou as partes se tinham alguma reclamação ou requerimento a fazer quanto à votação dos quesitos. Nada requerendo as partes, a Meritíssima Juíza Presidente, então, em razão das restrições causadas pela Pandemia, a fez no plenário do tribunal do júri a sala secreta, determinando a saída de todos e o fechamento das portas, permanecendo apenas a magistrada, o assessor de gabinete, o Ministério Público, a defesa técnica e jurados. Foi submetida a julgamento a série de quesitos, pergunta a pergunta, respondidas pelos senhores jurados, uma a uma, através de cédulas afirmativas e negativas, mantido o sigilo da votação, conforme se vê do termo respectivo juntado aos autos. Preenchidas as formalidades legais, voltaram todos ao Plenário do Tribunal do Júri e, às portas abertas, a Meritíssima Juíza Presidente publicou a sentença que concluiu por:
CONDENAR
o réu
BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA
, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, e IV, do Código Penal à pena de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial
FECHADO
,
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade
e
ABSOLVER
os réus
SIMONE PEREIRA e VANDER LÚCIO DE CAMPOS
, nos termos do artigo 386 do CPP.
Indagado, o réu manifestou que deseja recorrer, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “a”, “b”, “c” e “d”, do Código de Processo Penal.
[...]”
(Id. 96452559, p. 19/22)

A conclusão encontrada pelos Jurados está amparada no conjunto probatório, em especial, na prova testemunhal coligida ao feito.

Consta do termo de votação dos quesitos:

“[...]
QUESITOS

1ª SÉRIE

Em relação ao réu Benildo Nolasco de Oliveira

Art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP

PRIMEIRO QUESITO

No dia 12/09/2019, por volta das 05:30 horas, na Rua Piraim, Bairro Progresso, nesta cidade de São José do Rio Claro, a vítima, João Paulo Gomes da Silva, foi atingida por golpes de arma branca, que lhe provocaram as lesões descritas no laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico de Id. 34716885, p. 56/57 e 54, que deram causa à sua morte?

(4) Sim

(0) Não

SEGUNDO QUESITO

O réu, Benildo Nolasco de Oliveira, concorreu para esse fato, na medida em que desferiu ao menos parte desses golpes contra vítima?

(4) Sim

(0) Não

TERCEIRO QUESITO

O jurado absolve o acusado?

(0) Sim

(4) Não

QUARTO QUESITO

O réu, Benildo Nolasco de Oliveira assim agiu, impelido por motivo fútil, consistente em uma discussão anterior por uma cadeira de um bar?

(4) Sim

(0) Não

QUINTO QUESITO

O réu, Benildo Nolasco de Oliveira, agiu mediante o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, consistente na superioridade numérica dos agressores que atacaram a vítima, que estava desarmada?

(4) Sim

(2) Não

2ª SÉRIE

Em relação à ré Simone Pereira

Art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP

PRIMEIRO QUESITO

No dia 12/09/2019, por volta das 05:30 horas, na Rua Piraim, Bairro Progresso, nesta cidade de São José do Rio Claro, a vítima, João Paulo Gomes da Silva, foi atingida por golpes de arma branca, que lhe provocaram as lesões descritas no laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico de Id. 34716885, p. 56/57 e 54, que deram causa à sua morte?

(4) Sim

(0) Não

SEGUNDO QUESITO

A ré, Simone Pereira, concorreu para esse fato, na medida em que desferiu ao menos parte desses golpes contra vítima?

(2) Sim

(4) Não

TERCEIRO QUESITO

O jurado absolve a acusada?

PREJUDICADO

[...]

3ª SÉRIE

Em relação ao réu Vander Lúcio de Campos

Art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP

PRIMEIRO QUESITO

No dia 12/09/2019, por volta das 05:30 horas, na Rua Piraim, Bairro Progresso, nesta cidade de São José do Rio Claro, a vítima, João Paulo Gomes da Silva, foi atingida por golpes de arma branca, que lhe provocaram as lesões descritas no laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico de Id. 34716885, p. 56/57 e 54, que deram causa à sua morte?

(4) Sim

(0) Não

SEGUNDO QUESITO

O réu, Vander Lúcio de Campos, concorreu para esse fato, na medida em que desferiu ao menos parte desses golpes contra vítima?

(0) Sim

(4) Não

TERCEIRO QUESITO

O jurado absolve o acusado?

PREJUDICADO [...]”
(Id. 96452559, p. 13/18)

Após regular instrução, o Conselho de Sentença condenou o apelante nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal, absolvendo os corréus Simone Pereira e Vander Lúcio de Campos.

A sentença restou prolatada nos seguintes termos:

“[...] Narra a denúncia que no dia dos fatos, o denunciado Vander Lúcio se desentendeu com a vítima no Bar MW, por motivo de somenos importância.

Após esse breve desentendimento a vítima foi para casa, onde, pouco tempo depois chegaram os denunciados Benildo e Simone, e a agrediram fisicamente, além de proferirem ameaças de morte contra ela. Na ocasião, a vítima conseguiu se defender do ataque, com a ajuda de seu irmão, momento em que Benildo e Simone deixaram o local.

Em seguida, foi a vez de Vander Lúcio ir à casa da vítima ameaça-la, dizendo que pegaria João Paulo, e que se não fosse naquela noite seria outro dia.

Mais tarde, ainda naquela madrugada, quando os três denunciados avistaram a vítima em via pública, a atacaram, em razão do desentendimento banal anterior, desferindo-lhe vários golpes de faca e de foice que lhe provocaram a morte.

Segundo a denúncia, os três acusados valeram-se de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, já que aproveitaram para ataca-la em superioridade numérica de agentes e beneficiando-se do fato de que ela estava desarmada.

[...]

Assim procedendo, o Conselho de Sentença
CONDENOU
o réu
BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA
, como incurso nas sanções do art. 121, §2°, inciso II, e IV, do Código Penal, e
ABSOLVEU
os réus
SIMONE PEREIRA e VANDER LÚCIO DE CAMPOS
, nos termos do artigo 386 do CPP, cabendo a esta Magistrada, por dever legal, a proclamação da decisão do Colendo Conselho e a dosagem da aplicação da pena do réu condenado.

O art. 121, §2°, inciso II do Código Penal, prevê pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (vinte) anos.

A culpabilidade do agente é a normal do tipo penal duplamente qualificado, não revelando a conduta especificidades que façam com que a sua reprovabilidade desborde daquela que é inerente ao delito.

Analisando a certidão de antecedentes desse réu, nota-se que ao tempo dos fatos ele era tecnicamente primário, mas atualmente conta com sentença condenatória nos autos 1327-05.2017.811.0033, transitada em julgado desde 19/02/2020, pela prática de lesão corporal no âmbito doméstico, fato este que teria ocorrido 20/03/2017.

[...]

Sem elementos nos autos quanto à sua conduta social ou personalidade.

A motivação do crime já qualificou o delito, aumentando o preceito secundário do tipo.

As circunstâncias do crime constituem circunstância agravante específica, que se será considerada na fase apropriada da dosimetria.

As consequências são as normais do tipo

Sem provas suficientes nos autos de que a conduta da vítima, no momento imediatamente anterior ao crime, tenha contribuído para a prática delitiva.

Portanto, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime
a pena-base de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo em razão do reconhecimento de uma das oito circunstâncias previstas pelo artigo 59 do CP como negativa (os antecedentes criminais).

[...]

Tendo o Conselho de Sentença reconhecido, a incidência de duas circunstâncias qualificadoras, é entendimento pacifico que uma delas qualifica o crime, aumentando o preceito secundário do tipo e a outra deve ser considerada como circunstância agravante da pena, caso haja previsão legal inserida no artigo 61 do CP, ou como circunstância para fixação da pena-base.

In casu, a circunstância de o crime ter sido praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, encontra previsão no artigo 61, II, c do CP, pelo que aumento a pena base em 1/6, em relação a ela.

Por outro lado, reconheço a atenuante da confissão espontânea, já que o réu admitiu a autoria dos golpes de faca que ceifaram a vida da vítima.

Conquanto se trate de confissão qualificada, já que esse réu alegou em sua defesa tese excludente de ilicitude que não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, e seja entendimento deste Juízo que esse tipo de confissão, via de regra, não dá lugar à atenuante prevista pelo artigo 65, III, d, do CP, no caso dos autos, em que os fatos ocorreram sem a presença de qualquer testemunha ocular, é inegável que a tão só confissão da autoria dos golpes é de extrema relevância à formação da convicção dos julgadores, que certamente tomam uma decisão mais segura e tranquila quanto à autoria delitiva, de modo a atrair a aplicação da Súmula 545 do STJ.

Destarte, diminuo a pena em 1/6 em razão dessa atenuante, compensando-a equivalentemente com a agravante reconhecida, de modo a manter inalterada a pena-base.

Não há causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual
converto em definitiva a pena de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, para esse réu
.

Para o cumprimento da pena reclusão, dado o montante da pena fixada, estabeleço ao condenado o regime
INICIAL FECHADO
nos termos do artigo 33, §§ 1.º, "a" e 2.°, "a", do Código Penal, sendo incabível a suspensão da pena ou conversão em restritiva de direitos, face ao montante da pena aplicada, e pelo fato de o crime ter sido cometido com violência. [...]”
(Id. 96452557)

Requer o apelante seja declarada a nulidade do julgamento, sob a alegação de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, especificamente, no que diz respeito à configuração da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
,
razão pela qual, deve o mesmo ser remetido a novo julgamento.

No caso vertente, tem-se que a decisão emanada dos jurados a dar pelo reconhecimento da qualificadora descrita no inciso IV, § 2º do artigo 121 não encontra lastro no arcabouço acostado, uma vez que os jurados absolveram os demais corréus, tendo restado apenas o apelante como autor do homicídio em tela, de modo que o apelo comporta amparo.

Assim prevê o Código Penal acerca da aludida qualificadora:

“Art. 121. Matar alguem:

[...]

§ 2° Se o homicídio é cometido:

[...]

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido;”

Convém mencionar que, para que esteja configurado o outro recurso qualquer que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, necessário se mostra que este recurso tenha a mesma natureza das qualificadoras anteriormente descritas no mesmo inciso.

No caso, a referida qualificadora foi reconhecida
“consistente na superioridade numérica dos agressores que atacaram a vítima, que estava desarmada”
(Id. 96452559, p. 13/18)
.

Quanto à questão, trago à lume as lições de Damásio de Jesus:

“
Superioridade em armas ou em forças

Não qualifica o homicídio. Pode constituir simples eventualidade a circunstância de o sujeito ativo se encontrar armado, enquanto a vítima não, ou que o sujeito ativo seja fisicamente superior àquela. [...] A superioridade em armas pode ser acidental ou procurada; nos dois casos não configura a referida qualificadora (TJSP, RCrim 138.544, JTJ, 143:267).”
(
in
Código Penal anotado. 22ª edição. Editora Saraiva, São Paulo/SP: 2014. p. 495)

Nesta linha intelectiva, tem-se que apenas a superioridade numérica de agentes ou pluralidade de armas não caracteriza a qualificadora do recurso que dificulta ou impossibilita a defesa do ofendido.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal para anular o julgamento ocorrido em 13 de julho de 2021 em relação à
Benildo Nolasco de Oliveira
e submetê-lo a novo júri,
tão somente ao que se refere à qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Apelação Criminal

n. 0001828-85.2019.8.11.0033

Apelante:
Benildo Nolasco de Oliveira

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de Origem:
1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT

Como relatado, trata-se de apelação interposta por
Benildo Nolasco de Oliveira
contra sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que o condenou à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em síntese, o apelante argumenta que o veredicto contrariou a prova dos autos, na medida em os jurados reconheceram a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, imputada em decorrência da suposta superioridade numérica dos autores do crime em relação ao ofendido, ao mesmo tempo em que absolveram os dois outros réus, por não reconhecerem terem eles concorrido para o delito.

Iniciado o julgamento, o relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, votou pelo provimento do apelo, a fim de que o recorrente seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Todavia, tendo examinado detidamente os autos, vejo-me compelido a divergir de Sua Excelência, pelo simples fato de que a aventada superioridade numérica dos algozes da vítima
não foi a única circunstância narrada a título de recurso que dificultou a defesa da vítima
. Com efeito, o
parquet
também consignou, na peça acusatória, que teria contribuído para tal desequilíbrio de forças a circunstância de o(s) autor(es) do delito estar(em) armado(s), enquanto o ofendido, não.

Com efeito, depreende-se dos autos que o(s) algoz(es) da vítima empunhava(m) foice(s) e faca(s), ao passo que o ofendido estava desarmado.

Transcrevo o trecho pertinente da denúncia:

“
Consta que
BENILDO NOLASCO DE OLIVEIRA
, SIMONE PEREIRA e VANDER LÚCIO DE CAMPOS desenvolveram o comportamento criminoso mediante recurso que dificultou e/ou tornou impossível a defesa de JOÃO PAULO GOMES DA SILVA, já que aproveitaram para atacar o ofendido em superioridade numérica de agentes
e beneficiando-se do fato de que a vítima encontrava-se ainda desarmada
” (Id. n. 50789484, p. 7;
sic
; destaquei).

Não se pode perder de vista que, quando se trata de delitos dolosos contra a vida, a soberania do Tribunal do Júri, constitucionalmente assegurada, faz com que a simples divergência na interpretação do conjunto probatório não seja suficiente para a cassação da sentença, exigindo-se a demonstração de que a decisão dos jurados é “
manifestamente contrária
” à evidência dos autos, consoante a alínea “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Isso significa que, emanando do caderno processual duas hipóteses plausíveis a respeito dos fatos à luz do que produzido sob o crivo do contraditório – uma favorável, a outra, desfavorável ao acusado –, podem os jurados optar por qualquer delas, mesmo que isso implique, aos olhos do juiz togado, a preterição da versão alicerçada com maior segurança nos autos.

Nessa linha intelectiva, a cassação da sentença, pelo Tribunal de Justiça, somente será autorizada caso se constate que o veredicto está em absoluto descompasso com o acervo probatório.

Não é o que se tem na espécie, porquanto os jurados concluíram, com base nos seguros elementos de prova contidos nos autos, que o
modus operandi
empregado no crime reduziu as chances de defesa da vítima, não cabendo a esta Corte Estadual
reinterpretar
a prova em sentido contrário.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 593, III, “c” e “d”, DO CPP –

CONTRARIEDADE DA DECISÃO ÀS PROVAS DOS AUTOS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – NÃO INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS – REDUÇÃO DA PENA – IMPROCEDENTE – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri.

Os Jurados concluíram de forma soberana e diante de elementos apresentados que, de fato, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, qualificando o homicídio perpetrado pelos réus.

O conjunto probatório produzido, sobretudo os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e o laudo pericial de lesões corporais, apontam que o delito foi praticado contra vítima desarmada, sendo surpreendida pelo apelante e seus comparsas, quando andava de bicicleta pela via pública e não esperava a abordagem, ocasião em que foi alvejada com diversos disparos de arma de fogo, dos quais pelo menos dois foram desferidos pelas costas e nas costas.

Nenhum ajuste deve ser feito na dosimetria, mormente quando não padece de nenhum vício, pois concretamente fundamentada e individualizada, haja vista que a douta Magistrada examinou as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal dentro de um critério de discricionariedade, em observância ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional, demonstrando que a pena aplicada é adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito
” (TJMT, Apelação n. 0004522-78.2011.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 23.8.2017; data da publicação: 28.8.2017).

Além disso, considerando que os jurados não expõem seu convencimento de maneira fundamentada, é perfeitamente possível que eles tenham concluído que houve, de fato, a aventada superioridade numérica, mas que, ao invés dos corréus Vander Lúcio de Campos e Simone Pereira, outro(s) agente(s), não identificado(s) nos autos, tenha(m) agido em unidade de desígnios e comunhão de esforços com o apelante
Benildo
.

Outrossim, não há como descartar a hipótese de que os jurados tenham se equivocado ao
absolver
os mencionados corréus – situação em que o veredicto seria contrário à evidência dos autos
nesse particular
, independentemente do fato de o Ministério Público não ter recorrido, circunstância que não teria o condão de beneficiar o apelante.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
malgrado a possibilidade de incongruência entre os julgamentos,
(...)
há de se observar a especial peculiaridade dos julgamentos realizados pelo tribunal do Júri, composto por juízes leigos, pessoas do povo, cujo veredicto é soberano e, por isso, não guarda relação de dependência com o julgamento dos co-autores ou partícipes
” (STJ, Ação Penal n. 517/CE, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Corte Especial; data do julgamento: 5.12.2012; data do julgamento: 10.4.2013).

Ademais, como bem pontuado pelo
parquet
em suas contrarrazões, “
quando foram presos, os réus não apresentavam nenhum tipo de lesão que pudesse indicar que a vítima teria conseguido reagir à agressão fatal, dando a entender que foi surpreendida pelos seus algozes, que, de fato, estavam em superioridade numérica e também armados com uma faca e uma foice, cujos instrumentos efetivamente foram utilizados no assassinato, conforme se infere do exame necroscópico e das fotografias tiradas do cadáver
” (Id. n. 96452569, p. 7;
sic
).

Nesse contexto, tenho por inviável a pretendida anulação da sessão de julgamento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022